Tribunal: TJSP
Processo: 1027561-55.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pretende o reembolso do valor pago ao segurado por roubo do veículo objeto da apólice de seguro. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Julgamento conforme o estado do processo – o destinatário da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pretende o reembolso do valor pago ao segurado por roubo do veículo objeto da apólice de seguro. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Julgamento conforme o estado do processo – o destinatário da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre convencimento motivado no julgamento da causa. Ausência de instrução e julgamento que não prejudica a análise do mérito. Mérito. Furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento da Ré, que não apresentou provas e não há indícios capazes de infirmar o direito da Autora. Litigância de má-fé da seguradora-Autora. Inocorrência. Ausência de elemento probatório que ateste a má-fé da seguradora, que se limitou ao exercício do seu direito constitucionalmente garantido (CF, art. 5o, XXXV). Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601725
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027561-55.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SUPERMERCADOS GRICKI LTDA., é apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506 -Voto no 32139
2
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506
Apelante/Ré:
SUPERMERCADOS GRICKI LTDA.
Apelada/Autora:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
MM. Juiz de Direito:
Alex Ricardo dos Santos Tavares
Comarca de Ribeirão Preto - 9a Vara Cível
Voto no 32129
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA FURTO DE VEÍCULO EM
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. Seguradora sub-
rogada nos direitos do segurado pretende o reembolso do valor
pago ao segurado por roubo do veículo objeto da apólice de
seguro. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Julgamento
conforme o estado do processo – o destinatário da prova é o juiz,
pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa. Ausência de
instrução e julgamento que não prejudica a análise do mérito.
Mérito. Furto ocorrido no estacionamento do estabelecimento da
Ré, que não apresentou provas e não há indícios capazes de
infirmar o direito da Autora. Litigância de má-fé da seguradora-
Autora. Inocorrência. Ausência de elemento probatório que ateste
a má-fé da seguradora, que se limitou ao exercício do seu direito
constitucionalmente garantido (CF, art. 5o, XXXV). Sentença
mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de regressiva”, ajuizada
por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra SUPERMERCADOS GRICKI
LTDA., julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 84/88), cujo relatório adoto,
para condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de dano material no
valor de R$ 38.879,23, corrigido monetariamente desde o desembolso e
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso. No mais, condenou a Ré
no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de Apelação (e-fls. 91/106), tendo a Autora apresentado contrarrazões (e-
fls. 110/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506 -Voto no 32139
3
O recurso foi admitido em ambos os efeitos
(e-fls. 125).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por
seguradora que sub-rogou-se no direito do segurado contra supermercado, em
razão do furto do automóvel segurado ocorrido no estacionamento da Ré.
Aduziu a Autora, em síntese, que em
12.MAR.2019 o veículo NISSAN/FRONTIER XE CD 4X4 2.8, ano/modelo
2005/2005, placas DQX1274, de propriedade e segurado, em nome de Geraldo
Fernandes Lima, por meio da apólice de seguro no. 22417050 foi furtado
enquanto estava dentro do estacionamento próprio ofertado pela Ré. Diante do
pagamento de indenização do segurado, a Autora requereu o reconhecimento da
relação de consumo entre as partes, com determinação da inversão do ônus da
prova, bem como a condenação da Ré no pagamento de R$ 38.978,23 a título de
danos materiais.
A Ré, em resumo, sustentou que o segurado
apresentou-se nas dependências do supermercado, porém estava com
argumentação desconexa e não possuía a chave do veículo. Salientou que o
segurado realizou o Boletim de Ocorrência apenas quatro horas após o sinistro.
Deste modo, aduziu que não há provas de que o furto do veículo segurado
tivesse ocorrido nas dependências do supermercado Réu. Por fim, disse que
inverter o ônus da prova resulta na produção de prova negativa. Requereu a
condenação da Autora nas penas da litigância de má-fé.
Com o julgamento de procedência, apela a
Ré, devolvendo à apreciação as seguintes questões: I – Cerceamento de Defesa; II
– Inexistência de comprovação do nexo causal; III – Condenação da Autora nas penas
da litigância de má-fé.
De início, cabe salientar que como é sabido,
o destinatário da prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre
admissibilidade das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu
livre convencimento motivado no julgamento da causa, indeferindo as diligências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506 -Voto no 32139
4
inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC).
Ora,
não
se
vislumbra
possível
a
interferência na livre convicção esposada, pois entendendo o magistrado pela
desnecessidade da audiência de instrução e julgamento, fundamentou sua
decisão diante da ausência de documentos comprobatórios do quanto alegado
pela Ré.
Desse
modo
estando
suficientemente
fundamentado o julgamento no estado da lide, prescindível a produção de outras
provas, mormente a realização de audiência de instrução e julgamento, que em
nada mudariam o deslinde do feito, até porque improvável a realização de
audiência de instrução pudesse trazer maiores esclarecimentos sobre o nexo de
causalidade no infortúnio narrado.
Quanto ao conjunto probatório, a Autora
afirmou que o veículo foi estacionado nas dependências da Ré e juntou a cópia
do cupom fiscal do dia do infortúnio (e-fls. 32); além da cópia do boletim de
ocorrência policial (e-fls. 29/30) e de fotografias que destacam a inexistência de
controle de acesso (e-fls. 41/43). Diante disso, a Ré apenas alegou que o furto
não teria ocorrido no interior do estabelecimento, mas não trouxe provas e
também não há indícios que pudessem estear as suas alegações.
Portanto, é de se rejeitar o argumento da
Ré, de que por não se caracterizar o estacionamento de veículos, em suas
dependências como contrato de depósito, é indevida a sua responsabilidade, no
caso de furto.
Isto porque, diversamente do que entende a
Ré, a matéria encontra-se pacificada com o enunciado na Súmula 130 do
Superior Tribunal de Justiça, como exposto no seguinte julgado:
“Agravo
Regimental.
Agravo
em
Recurso
Especial. Responsabilidade civil. Roubo em estacionamento de supermercado. Fortuito
externo. Não configuração. Entendimento adotado nesta Corte. Verbete 83 da Súmula do
STJ. Inovação. Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica a fundamento da
decisão agravada. Súmula 182/STJ. Não provimento. 1. "A empresa que fornece
estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos
furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506 -Voto no 32139
5
benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos
consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação
contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da
confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ" (REsp 1269691/PB, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Rel. p/acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
21/11/2013, DJE 5/3/2014). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência
desta Corte. Incidente, portanto, o Enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Não cabe a
adição de teses não expostas no Recurso Especial em sede de Agravo Regimental.
Precedente. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do
STJ). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 386277 / RJ,
relatora Ministra Maria Isabel Galotti, j. 15/03/2016).(g.n.).
Outrossim, há comprovação do efetivo
pagamento da indenização feito ao segurado, com a respectiva transferência do
documento do veículo em questão, para o nome da Seguradora (e-fls. 33/37).
Provas necessárias para comprovar a sub-rogação da Seguradora, detentora das
mesmas prerrogativas do titular originário (-segurado-) do direito, por força do
artigo 786 do Código Civil (“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se,
nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano.”)
Quanto
a
alegação
de
má-fé
da
Apelada/Autora, uma vez que a seguradora teria praticado “garimpagem no sentido
de obter alguma vantagem no processo” (e-fls. 102). Tem que o ajuizamento de ação
na busca do direito que crê possuir, constitui regular exercício do direito de ação
constitucionalmente garantido (art. 5o, XXXV da Constituição Federal), não sendo,
portanto, apto à configuração da litigância de má-fé.
Não obstante, conforme é cediço, não há
que se falar em presunção da má-fé, a qual precisa ser efetivamente comprovada
para fins de aplicação da sanção processual prevista no art. 81 do CPC.
Sendo
assim,
o
recurso
não
enseja
provimento, devendo a r. sentença hostilizada ser integralmente mantida,
cabendo majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027561-55.2019.8.26.0506 -Voto no 32139
6
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
11, do CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora